Tribunal: TJPA
Processo: 0801778-21.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801778-21.2020.8.14.0061

APELANTE: DETRAN/PA, E. M. DE CARVALHO LTDA

APELADO: MONALISA ALVES LUCIANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. EMISSÃO DE CNH ESPECIAL. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ÔNUS DOAUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARAILIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADEDO ATO ADMINISTRATIVO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO PARÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo o direito da apelada à inclusão da inscrição referente à condição de deficiente físico na CNH, categoria B, contendo as restrições ‘D’, ‘E’, ‘F’ e ‘I’, no prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar a legitimidade do ato administrativo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará que negou a emissão de CNH especial para a autora portadora de deficiência.

III. Razões de decidir

3.
Os atos administrativos possuem presunção
iuris tantum
, ou seja, presunção relativa, admitindo provas em contrário ao que dispõem. Assim, em virtude da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabe ao interessado comprovar vício na sua lavratura para a respectiva anulação.

4. As provas acostadas pela autora na forma do art. 373, I, do CPC, são contundentes e conclusiva no sentido de que possui necessidade especial configuradora da restrição na condução de veículo que justifique a averbação dessa condição em sua CNH
.

5. Além disso, em perícia designada pelo juízo a quo concluiu-se que a Autora, ora apelada, possui aptidão apenas para a categoria B de habilitação, com restrições específicas (categorias D, E, F, I), indicando a necessidade de adaptações em consonância com sua condição de saúde.

6.
Assim, não se pode negar à apelada a emissão da carteira de habilitação especial, desde que comprovados os demais requisitos concernentes ao conhecimento da legislação de trânsito e exame de direção, conforme art. 147 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 373 , inciso II, CPC; art. 147 da Lei nº 9.503/97

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de setembro de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0801778-21.2020.8.14.0061) interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra MONALISA ALVES LUCIANO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizado pela apelada

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
DECIDO.

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar as requeridas a reconhecer o direito da autora à inclusão da inscrição referente à condição de deficiente físico na CNH, categoria B, contendo as restrições ‘D’, ‘E’, ‘F’ e ‘I’, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revertido em favor da autora.

Em razão da sucumbência mínima, pagará as requeridas os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2 ° do Código de Processo Civil.

(...).

Após a oposição de embargos de declaração pelo réu, a sentença foi mantida.

Em suas razões recursais (Id. 20439788) o apelante sustenta que a sentença não observa obrigatoriedade de submissão à junta especial de trânsito para portadores de deficiência física, em observância da resolução CONTRAN Nº 425 DE 27/11/2012, revogada pela resolução CONTRAN Nº 927 DE 28/03/2022 e resolução Nº 168/2004-CONTRAN, revogada pela resolução CONTRAN Nº 789, DE 18/06/2020.

Alega que o condutor portador de deficiência física deve, prévia e obrigatoriamente, submeter-se e ser aprovado em exame médico perante Junta Médica Especializada, nos termos do art. 147, §§ 1º a 4º e art. 148 CTB, de moco que o DETRAN jamais poderia ou poderá emitir Carteira Nacional de Habilitação de candidato/condutor portador de deficiência física sem observância das exigências normativas.

Aduz que, na hipótese de manutenção da sentença recorrida, o Poder Judiciário referendará o perigoso precedente de admissão de laudo particular em substituição a laudo oficial, que é emitido por Junta Médica especializada designada exclusivamente para tal fim, o que, extreme de dúvidas, é absolutamente inadmissível e irregular.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 20439791).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 21255662).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a legitimidade do ato administrativo do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará que negou a emissão de CNH especial para a autora portadora de deficiência.

Inicialmente, cumpre estabelecer que os atos administrativos possuem presunção
iuris tantum
, ou seja, presunção relativa, admitindo provas em contrário ao que dispõem. Assim, em virtude da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabe ao interessado comprovar vício na sua lavratura para anulação do ato administrativo.

Não é outro o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA AUTUAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. TRANSPORTE ILÍCITO DE MADEIRA. LEI 9 .605/98. DANO AMBIENTAL. REQUISITOS PRESENTES. DENEGADA A SEGURANÇA
O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
. Desse modo, ao buscar o Judiciário com a finalidade de invalidar ato administrativo, deve a parte interessada provar sua ilegalidade, do que não se desincumbiu a defesa sob qualquer forma processual. Segurança denegada. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08092321120208140301 5089844, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Seção de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08013152920248140000 22718052, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse tocante, observa-se que a autora juntou aos autos documentos suficientes para ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, a qual, como já citado, não é absoluta.

Além disso, em perícia designada pelo juízo a quo concluiu-se que a Autora, ora apelada, possui aptidão apenas para a categoria B de habilitação, com restrições específicas (categorias D, E, F, I), indicando a necessidade de adaptações em consonância com sua condição de saúde (Id. 20439766).

Nestes termos, ao autor incumbia o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que restou devidamente comprovado nos presente autos. Por conseguinte, incumbia ao ente promovido, ora apelante, exercer o seu mister processual quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorrera no presente caso, em consonância ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com isso, não merece prosperar a alegação de presunção de legitimidade do ato praticado, ainda que embasado por profissionais médicos com especialização em medicina do tráfego, haja vista que a apelada trouxe aos autos provas capazes de ilidir aquela presunção, comprovando sua deficiência.

Dessa forma, verifica-se que, embora o exame realizado pelo órgão de trânsito não tenha detectado que a deficiência do autor gere limitação na condução de veículo comum, a prova dos autos é contundente e satisfatória sobre a condição física limitadora do requerente, o que pode, inclusive, ensejar risco a segurança no trânsito, caso não lhe seja concedida a CNH especial.

Considerando o caderno probatório e os fundamentos acima apresentados, entendo que a deficiência física do demandante e suas particularidades comprovadas são suficientes para desconstituir a conclusão dos médicos do DETRAN/PA, uma vez que a deficiência da qual é portador, se não impede, claramente dificulta a condução de veículo regular, sem adaptações compatíveis com sua deficiência.

Portanto, é patente o direito do autor à obtenção da CNH especial, de modo que a negativa administrativa à sua concessão é indevida e deve ser reformada.

A jurisprudência pátria, a exemplo dos seguintes julgados, corrobora o entendimento demonstrado:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL. ANOTAÇÃO EXPRESSA DA RESTRIÇÃO. CREDENCIAL PARA ESTACIONAMENTOEM VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A DEFICIÊNCIA.
Demonstrado, com base em prova pericial produzida nos autos, que o motorista é portador de necessidades especiais, a condenação do DETRAN/DF na obrigação de emitir a Carteira Nacional de Habilitação especial, bem como de credencial para utilização em vagas reservadas é medida que se impõe.
(TJ-DF 07012625420198070018 DF 0701262-54.2019.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacamos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - ADAPTAÇÃO VEICULAR - NECESSIDADE COMPROVADA - CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA DO DETRAN/MGELIDIDA - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE.
O candidato à habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico deve submeter-se, entre outros, a exame de aptidão física e mental realizado pelo órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal nº 9.503/97. A prova judicial contundente e conclusiva no sentido de que a candidata possui necessidade especial configuradora da restrição na condução de veículo que justifique a averbação dessa condição em sua CNH é hábil a elidir a conclusão da Divisão de Seleção Médico-Psicológica do DETRAN/MG que ensejou a negativa administrativa à carteira especial
. A necessária garantia à segurança no trânsito, associada à comprovação de estar configurada condição fática constituinte do direito à emissão da carteira de habilitação especial, evidenciam a ilegalidade de sua negativa na via administrativa. (TJ-MG - AC: 10720140045173001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019) (destacamos)

Contudo, os candidatos a condutores de veículo automotor devem submeter-se, entre outros, a exames de aptidão física e mental, bem como de conhecimento sobre legislação de trânsito realizados pelo órgão executivo de trânsito, conforme art. 147 da Lei nº 9.503/97, in verbis:

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do Contran: (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

II - (VETADO)

III - escrito, sobre legislação de trânsito;

IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACH. (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade: (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).

I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

§3º O exame previsto no § 2 o incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. (Redação dada pela Lei nº 10.350, de 2001)

§4º Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§5º O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito Contran. (Incluído pela Lei nº 10.350, de 2001)

§ 6º Os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do Contran, e subsidiarão a fiscalização prevista no

§7º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020) § 7º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica no mínimo 1 (uma) vez por ano.

Dessarte, produzida prova capaz de desautorizar a declaração dos Médicos-Peritos do DETRAN/PA, não se pode negar à apelada a emissão da carteira de habilitação especial, desde que comprovado os demais requisitos concernentes ao conhecimento da legislação de trânsito e exame de direção.

À vista disto, considerando que a Apelada possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que inclusive, segue sem estar vencida emitida pelo órgão competente, o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025